Tribunal: TJDFT
Processo: 0721372-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIMES DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHA INDIRETA. PROVA VÁLIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de disparo de arma de fogo, prescrito no artigo 15 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado pela referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
2. A prova testemunhal indireta (testemunha de “ouvi dizer”), quando produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como quando em consonância com os demais elementos probatórios, é apta a amparar o decreto condenatório.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.